Tribunal: STF
Processo: RE 1118360
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 13), opostos em 23.9.2024, em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos (eDOC 12):



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 23):



    “DESAPROPRIAÇÃO - Execução de sentença - Moratória constitucional - Exclusão dos juros moratórios e compensatórios Coisa julgada - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 - Manutenção dos cálculos apontados pelo magistrado com base naqueles efetuados pelo DEPRE - Precedentes jurisprudenciais - Agravo de instrumento não provido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 78 do ADCT. 



    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que (eDOC 5, p. 37): 



    “No depósito feito pelo TJ/SP foram incluídos juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. E, assim fazendo, afrontaram a jurisprudência do STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário daquela Corte, do RE n.º 590.751/SP, no qual discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 18.2.2019, sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 980 (eDOC 7). 



    O processo foi sobrestado no Tribunal de origem. 



    Em 29.2.2024, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou nova remessa dos autos ao STF, em decisão nos seguintes termos (eDOC 10):



    “Convém esclarecer, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 1.086.583/AM em 2.2.2021, proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX , determinou o cancelamento do Tema 980 da repercussão geral, ante a ausência de paradigma apto para o julgamento do tema, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas anteriormente vinculadas. 



    3. Merece, pois, trânsito como recurso representativo da controvérsia, de acordo com o art. 1.030, IV, do Código de Processo Civil. 



    O debate cinge-se à impossibilidade de o julgador, em atenção à intangibilidade da coisa julgada, rever o percentual dos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública. 



    De fato, a multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito recomenda a submissão ao regime de recursos repetitivos, a fim de promover a isonomia e a segurança jurídica. 



    Assim, com fulcro nos arts. 1.030, inc. IV, e 1.036, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, determino o encaminhamento do presente recurso como representativo da controvérsia para, se o caso, no entender do Col. Supremo Tribunal Federal, ser afetado ao regime de recursos repetitivos, na forma do art. 1.037, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Em sendo assim, e por conta do disposto no art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil, o sobrestamento deverá ficar restrito aos recursos extraordinários em trânsito nesta Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    7. Com estes fundamentos, admito o recurso extraordinário interposto, a teor do art. 1036, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Subam os autos ao Col. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 5, p. 23 ,): 



    “Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual contra decisão do digno Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André (traslado de fls 31/33), proferida em execução de sentença em desapropriação indireta ajuizada pelo INOCOOP - Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São Paulo. 



    Síntese recursal: inconstitucionalidade do cômputo dos juros moratórios e compensatórios nas parcelas indenizatórias anuais referentes à área ambiental desapropriada, e cujo levantamento da 10ª e última parcela foi suspenso por decisão da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente (fls 1/9).



    (...)



    No entanto, sob a força inafastável da coisa julgada, os critérios estabelecidos especificamente para o débito objeto desta lide devem prevalecer sobre o entendimento consolidado, vinculando o Juízo da execução às disposições do título executivo. 



    É garantia assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Federal, a irretroatividade das leis, sendo insuprimíveis os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    Por lei se entende não apenas a lei em sentido estrito, mas também todas as demais espécies normativas. Não pode, assim, uma Emenda Constitucional reger situação já alcançada pela coisa julgada, como, aliás, leciona Sérgio Resende de Barros (...).”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2.356 e 2.362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs .2356 e 2.362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão embargada, visto que não houve pronunciamento sobre os seguintes questionamentos (eDOC 13, p. 2):



    “Na realidade, o tema controvertido envolve precisamente o cálculo dos juros aplicável ao precatório, de modo que restou consignado pela origem a impossibilidade de adequação dos cálculos realizados com base nos parâmetros estabelecidos na sentença, mesmo que contrários à normatização constitucional e jurisprudência deste E. STF acerca da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.



     No entanto, é certo que a jurisprudência vinculante deste E. STF firmou-se no sentido da admissibilidade de alteração dos índices de juros fixados em sentença judicial transitada em julgado, para adequá-los à nova disciplina constitucional e legal (tema 1170 de repercussão geral). ”



    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para suprir as apontadas omissões. 



    Devidamente intimada, a parte embargada manifestou-se pela negativa de conhecimento dos embargos (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Entendo assistir, em parte, razão à parte Embargante. 



    Apesar de os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelarem aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada, que se baseou em firme jurisprudência desta Corte, verifico que a decisão monocrática não se pronunciou a respeito da questão suscitada nos presentes embargos. 



    Assim, constato a necessidade de prestar esclarecimento sobre a apontada omissão.



    Esta Corte, em 25.11.2010, DJe 19.05.2011, por maioria de votos, deferiu medica cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades nºs 2.362 e 2.356, ocasião em que foi suspensa a eficácia do art. 2º da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88, com modulação dos efeitos, a partir da publicação do acórdão (eficácia ex nunc). Concluído o julgamento, reconhecida a inconstitucionalidade da norma questionada, houve a modulação dos efeitos da decisão, conforme extrai-se da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Com efeito, a decisão embargada, ao reconhecer a integralidade dos valores pagos a título de juros de mora no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória, especificamente em precatório submetido ao parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78 do ADCT está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362. 



    Ademais, diante de tal contexto, inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1170 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa, tendo em vista que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no trânsito em julgado do processo, com reconhecimento da extinção da execução, impossibilitada a revisão de juros em parcelas já adimplidas conforme o art. 78 do ADCT. 



    O entendimento expressado no Tema 1170, em relação à possibilidade de revisão dos consectários legais (atualização monetária e juros de mora), apesar de reconhecer a possibilidade de alteração dos índices de correção constantes na sentença da fase de conhecimento do processo, não incluiu discussão específica quanto à validade do parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78, do ADCT. Tal matéria foi definitivamente resolvida no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362, conforme acima indicado. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamentos à decisão recorrida, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente